Tribunal: TJPA
Processo: 0800923-14.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800923-14.2021.8.14.0059

APELANTE: MARIA ERENILDE NASCIMENTO VALE,

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33,
caput
, da lei nº 11.343/06. Preliminar de nulidade da busca domiciliar. Inocorrência. Crime permanente. Consentimento da proprietária. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Redução da pena-base. Parcial procedência. Gratuidade da justiça. Improcedência. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 729 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. Preliminares e mérito: (i) Nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado e fundamentação insuficiente; (ii) Absolvição por insuficiência probatória, considerando que as drogas foram encontradas em residência de terceira pessoa; (iii) Redução da pena-base ao patamar mínimo legal; (iv) Concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de nulidade da busca domiciliar rejeitada: o ingresso dos policiais no imóvel foi autorizado pela proprietária e se amparou no estado de flagrância do crime permanente de tráfico de drogas, prescindindo de mandado judicial.

4. Absolvição por insuficiência probatória improcedente: a materialidade e autoria do crime foram comprovadas pelo laudo toxicológico e pelos depoimentos testemunhais, caracterizando o tráfico de drogas.

5. Redução da pena-base: necessária readequação da pena-base, ajustando-a para 7 anos e 11 meses de reclusão, com pagamento de 600 dias-multa, em virtude de excesso na valoração de duas circunstâncias judiciais negativas.

6. Gratuidade da justiça indeferida: nos termos do STJ, a verificação da miserabilidade e suspensão da exigibilidade de custas processuais devem ocorrer na fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base, fixando a pena definitiva em 8 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto e as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento
: “1. Em casos de tráfico de drogas, o consentimento da proprietária da residência e o estado de flagrância do delito permitem a entrada dos policiais sem mandado judicial. 2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas se fundamenta na comprovação da materialidade e autoria delitivas, bastando o dolo genérico na posse ou guarda de entorpecentes. 3. O redimensionamento da pena-base deve observar a proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais negativamente ponderadas. 4. gratuidade da justiça no âmbito penal não isenta o pagamento das custas, mas suspende sua exigibilidade, conforme análise na fase de execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 59; CPP, art. 5º, XLVI; STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARIA ERENILDE NASCIMENTO VALE em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que a condenou
à pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa;
pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Consta nos autos que, no dia 05/04/2020, por volta das 21hs 30min, a guarnição de polícia recebeu uma denúncia anônima que informava a possível prática da venda de ilícitos no endereço da travessa 23, entre as ruas 11 e 12, Bairro Pacoval, sendo que seria a popular conhecida como “TIA RENI” comerciante dos entorpecentes. Em face disto, as guarnições de polícia realizaram incursão no local.

Segundo relato dos policiais, ao se aproximarem do endereço escuram assobios, que seriam, provavelmente, alertas e posteriormente avistaram a denunciada entrando na residência situada no endereço fornecido na denúncia.

Ao chegarem no endereço mencionado na denúncia, procederam na abordagem e busca domiciliar, com a permissão da proprietária Miliane Conceição Nascimento, circunstâncias em que foi encontrado sob o colchão a quantidade de 09 petecas contendo substância análoga ao entorpecente conhecido como OXI.

Ao ser indagada acerca da origem do entorpecente, a testemunha Miliane não soube informar sua origem, entretanto, apontou sua vizinha, a denunciada, como possível proprietária, tendo como fundamento a vida pregressa de tráfico; no momento da prisão estavam presentes a denunciada, sua irmã de prenome ROSA, Miliane e o nacional de nome Jucinaldo Silva Teixeira, com quem foi encontrado a quantidade de R$ 104,00 reais, provenientes do comércio de drogas com a denunciada. ressalta-se que, segundo a autoridade policial, a testemunha Miliane não tinha envolvimento com o tráfico, mas que estava apenas ingerindo bebidas alcoólicas na companhia da denunciada Jucinaldo, e a nacional de prenome ROSA.

A denunciada foi ouvida, em seu depoimento negou a autoria do delito, alegando que estaria apenas consumindo bebidas alcoólicas na residência da testemunha, bem como alegou que adentrou a casa da mesma pois estaria em prisão domiciliar. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa da apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade da busca domiciliar,
eis que os policiais adentraram a residência do apelante, sem o imprescindível mandado judicial e sem fundadas razões, baseados apenas em “denúncia anônima”.

No
mérito,
almeja a
consequente
absolvição do apelante
, dada a
insuficiência probatória,
eis que as testemunhas de acusação relatam que as drogas não foram achadas com a acusada, e sim em um móvel na casa de uma terceira pessoa.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal,
considerando que algumas circunstâncias judiciais foram inidoneamente avaliadas.

Pleiteia, por fim,
a gratuidade da justiça
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela apelante
merece prosperar apenas em parte
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade da Busca Domiciliar

A defesa da apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade da busca domiciliar,
eis que os policiais adentraram a residência do apelante, sem o imprescindível mandado judicial e sem fundadas razões, baseados apenas em “denúncia anônima”.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, bem como, dos depoimentos judiciais das testemunhas, que serão transcritos por ocasião da análise do mérito deste recurso, a existência de fundadas suspeitas decorrentes de “denúncia anônima” sobre um endereço que comercializava drogas e ao se aproximarem da casa, passaram a escutar assobios que seriam um alerta de que a guarnição se aproximava, tendo, ademais, a proprietária da residência,

franqueado a entrada dos agentes no imóvel
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE SE LIMITA A ALEGAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1) Preliminar de não conhecimento do recurso, ante a intempestividade recursal, aduzida em sede de contrarrazões. Restou evidente que a mídia da audiência de instrução e julgamento não se encontrava nos autos quando do decurso do prazo recursal, o que indubitavelmente prejudica o pleno acesso ao conteúdo probatório a fundamentar a peça recursal e, por consequência, representa violação ao contraditório e ampla defesa, justificando a reabertura do prazo recursal. Preliminar Rejeitada. 2) Não há que se falar em prova ilícita obtida mediante a invasão de domicílio, sobretudo porque o acesso dos policiais foi autorizado pelo recorrente, sendo ainda, imperioso considerar que se tratando de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, fazendo-se prescindível o mandado de busca e apreensão. 3) A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Redimensionamento da dosimetria. Fixo a pena final de Pablo Wenderson Ferreira Sousa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) mês de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa. 4) Recurso conhecido e improvido. Redimensionamento da dosimetria de ofício. (TJPA - 8520108, 8520108, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-15)

Desta feita,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa almeja a
absolvição do apelante
, dada a
insuficiência probatória,
eis que as testemunhas de acusação relatam que as drogas não foram achadas com a acusada, e sim em um móvel na casa de uma terceira pessoa.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 19616478 – Pág. 1), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
09 “petecas” da substância petrificada, pesando um total 1,7g (um grama e sete decigramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo e na polícia, senão vejamos.

A testemunha Carlos José Pereira Ribeiro, policial militar, informou que
“recebemos a informação de que estava havendo um fluxo de pessoas naquele local provavelmente pela venda de entorpecentes; lá no local adentramos, verificamos no quintal, mas lembro que achamos droga, mas não lembro o local e a quantia; eu lembro da acusada sim, mas não lembro se a casa era dela; que a acusada é conhecida como tia Reni; que a tia Reni autorizou a entrada e busca; que ela residia lá mas não sei se a casa era dela; que não lembro se apreendemos alguma coisa com a acusada; não lembro a quantidade da droga e nem o local”
.

A testemunha Cileno Rian dos Santos Silva, policial militar, informou que
“recebemos um denúncia através do 190, e recebemos várias ligações avisando do comércio de entorpecentes na residência da acusada; por isso resolvemos verificar a situação e a veracidade das denúncias e houve êxito na apreensão do entorpecente; que as denúncias diziam que havia venda de droga na casa da tia Reni por ela; geralmente, muitas das vezes, as pessoas fazem denúncias e quando a gente vai não tem fundamento, aí a gente fica colhendo informações e filtrando o que pode ser verdade; que achamos a droga na parte de trás da casa; acho que foi o sargento Nogueira que achou a droga, ele era do GTO; que lembro do comandante sargento Ribeiro e o Sargento Nogueira do GTo; só não lembro a quantidade de droga que foi encontrada; que a proprietária da residência autorizou a entrada e revista na casa”.

A testemunha informante do Juízo, Jucinaldo Silva Teixeira, declarou em juízo que estava sentado embaixo da árvore e eles entraram na casa e nem ligaram pra mim; depois eles botaram todos pra fora e deixaram só a dona da casa; depois eles falaram que tinham encontrado entorpecente lá; depois vieram até o declarante e pegaram um dinheiro com ele e disseram que era da venda de droga, mas ele tinha recebido do seu trabalho; que só foi ver a droga lá na delegacia, não viu onde acharam; que disseram que tinham achado droga na casa e vieram o revistar e ele disse logo que ele estava com dinheiro no bolso, mas que era do seu trabalho e eles questionaram se era da venda de droga e ele disse que não; que a residência onde foi achada a droga não era da acusada, mas sim da ex-cunhada da acusada, chamada Miliane; que estavam lá naquela casa bebendo; que tinha mais gente dentro da casa, mas só foram conduzidas à delegacia a Miliane, a acusada, ele e a Alessandra; que eles nem pediram autorização para entrar na residência.

Na polícia, a testemunha Miliane Conceição Nascimento relatou (ID nº 19616454 - Pág. 13):

“(...) QUE na noite do dia 05, a depoente estava em sua casa com "TIA RENI", ROSA e DUCA; QUE DUCA É JUCINALDO; QUE ainda antes de anoitecer DUCA vinham passando e a depoente o convidou para beber; QUE ele pegou dois pacotes de cerveja; QUE DUCA, TIA RENI e ROSA ficaram na frente da casa da depoente; QUE a depoente entrou para tomar banho; QUE quando a depoente estava trocando de roupa; QUE ROSA e TIA RENI entraram para avisar que a Polícia estava por ali e que era melhor esconder a cerveja; QUE a depoente não sabe dizer porque razão seria interessante esconder a cerveja; QUE ROSA e TIA RENI deixaram a cerveja perto da porta; QUE a depoente foi para fora e já se deparou com a Polícia; QUE a depoente perguntou os Policiais porque eles estavam ali, mas não responderam em um primeiro momento e já começaram a revistar os matos no entorno do quintal; QUE a depoente chamou TIA RENI e ROSA para saírem da casa; QUE a depoente "liberou sua casa" para revista; QUE os policiais revistaram a casa umas três vezes; QUE também revistaram uma menina de 16 anos chamada MARIA EDUARDA que estava lá; QUE a depoente ficou sozinha dentro de sua casa com os Policiais enquanto eles realizavam a revista; QUE a depoente a todo instante dizia que os policiais poderiam revirar tudo porque ela não tinha nada a esconder; QUE na terceira ou quarta revista um policial apareceu com um saco: QUE a depoente se assustou com aquele saco e disse que não sabia como aquilo poderia ter sido encontrado em sua casa; QUE um policial alto perguntou a outro policial baixinho "vamos levar ela (a depoente) presa?" e obteve como resposta "ela não"; QUE isso foi dito dentro da casa e só a depoente ouviu: QUE DUCA e "TIA RENI" foram trazidos para a delegacia algemados; QUE a depoente não veio algemada; QUE os três foram trazidos para a delegacia; QUE a droga foi encontrada no colchão da cama da depoente; QUE o quarto da depoente já havia sido revistado antes da revista que encontrou o saco com a droga; QUE MARIA EDUARDA só chegou na casa da depoente depois da Polícia; QUE antes da Polícia chegar só estavam na casa a depoente, TIA RENI, DUCA e ROSA; QUE quando a polícia chegou só a depoente estava dentro de sua casa trocando de roupa; QUE os demais (TIA RENI, DUCA e ROSA) estavam do lado de fora; QUE em momento algum disseram a depoente que ela estava sendo presa; QUE ninguém estava usando droga; QUE ninguém estava vendendo droga; QUE a depoente não usa droga; QUE a depoente apenas fuma cigarro, mas não fuma ou usa drogas; QUE nunca viu TIA RENI vendendo droga; QUE também nunca viu DUCA vendendo droga; QUE também nunca viu ROSA vendendo droga; QUE já ouviu comentários de que TIA RENI vendia droga e sabe que ela foi presa e saiu há pouco tempo; QUE TIA RENI e cunhada de depoente; QUE a depoente é companheira do irmão de TIA RENI; QUE seu companheiro, Antonio Sergio Nascimento Vale, é pescador e atualmente está fora da cidade pescando; QUE não sabe dizer porque ROSA não foi trazida para a Delegacia; QUE não tem conhecimento de assobios na vizinhança para anunciar a chegada da Polícia: QUE TIA RENI costumava frequentar a casa da depoente; QUE TIA RENI mora na casa da mãe dela no próprio bairro Pacoval; (...)”

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da ré, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta da apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Pouco importa o fato de a ré não ter sido flagrada vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Do Pleiteado Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal,
considerando que algumas circunstâncias judiciais foram inidoneamente avaliadas.

Neste ponto, assiste parcial razão à defesa
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“(...) A culpabilidade da réu não ultrapassa a normalidade do delito; a acusada é possuidora de maus antecedentes, registrando sentença condenatória transitada em julgado por crimes de tráfico, o que será valorado na segunda fase da dosimetria como reincidência; conduta social negativa eis que a ré se encontrava em cumprimento de pena por crime anterior e cometeu um novo delito, ficando evidenciada a falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. Nesse sentido, Acórdão 1659996, 07165424220218070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023. Não existem nos autos elementos que me permita avaliar a personalidade; motivos inerentes aos crimes, desejando obter lucro financeiro em detrimento da saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; as consequências são negativas, na medida em que a proliferação dessas drogas abala gravemente uma pequena comunidade de vinte e cinco mil habitantes, afetando tanto o consumidor, como seus familiares, causando grave prejuízo ao corpo social. Não há que se falar em comportamento da vítima.

Assim, a vista de duas circunstâncias judiciais negativas fixo a pena-base em 8 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.

Não concorrem atenuantes de pena. Nos termos do art. 61, I, do CP, milita em desfavor do réu a agravante da reincidência, posto que ostenta condenação definitiva nos autos de nº 00063486020188140059. Assim, fica a acusada definitivamente condenada a pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 729 dias-multa, face da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
após considerar desfavoráveis a
conduta social
do réu e as
consequências
do crime, ponderando, a meu ver, justificativa plausível para estas circunstâncias judiciais, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, verifica-se que a
conduta social
foi devidamente justificada, considerando que, como bem asseverou o juiz por ocasião da fundamentação da sentença,
“o novo delito fora cometido no curso da execução penal, quando a acusada se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto, após ter obtido o benefício da progressão a este regime e retornado ao Município de Soure, descumprindo as condições impostas no regime aberto, a evidenciar que, em liberdade, representa risco a ordem pública por ser recalcitrante no cumprimento das decisões judiciais e contumaz na prática de crimes.”

Não há que se falar, aqui, em qualquer
bis in idem
relativo ao reconhecimento da agravante da reincidência, por ocasião da segunda fase, eis que, nesta primeira etapa, não se está levando em consideração a existência de condenação transitada em julgado, mas sim o fato de que a ré, estando em gozo da benesse de ter progredido ao regime aberto, ter reiterado na prática criminoso, demonstrando seu total desprezo aos mandamentos legais.

Quanto

às
consequências do crime
, também desbordam, de fato, daquelas consideradas normais ao tipo, tendo em vista, como afirmado pelo magistrado, tratar-se de uma pequena comunidade de vinte e cinco mil habitantes.

As demais circunstâncias foram tidas favoráveis ao acusado, no que acompanho o juiz.

Em que pese a correta análise das circunstâncias judiciais,
tenho que se faz necessária a redução da pena-base imposta ao réu
– mas não ao patamar mínimo legal – eis que o valor de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses estipulado pelo magistrado
a quo
revela-se
deveras desproporcional, muito acima da pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão abstratamente cominada ao delito em tela,
diante da presença de apenas duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Assim, na
1ª fase, de acordo com a análise feita por ocasião da sentença condenatória, aqui ratificada, e levando em conta a fração de 1/8 fixo a pena-base do réu em 07 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente
.

Inexistentes atenuantes.

Mantenho a redução de 1/6 (um sexto) em face da agravante da reincidência reconhecida pelo juiz, levando a pena ao
quantum
de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) sobre o salário-mínimo vigente ao tempo do crime, o qual considero
DEFINITIVO E FINAL
, dada a ausência de causas de aumento e ou/diminuição.

Mantenho o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena, consoante art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

3.
Da Gratuidade da Justiça

Em relação à requerida
gratuidade da justiça
,
seu pleito é igualmente improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024